Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. multa imposta por infração à legislação tributária. caráter confiscatório. Supremo Tribunal Federal. limite da multa de 100% para o cumprimento da obrigação tributária principal. Limite de 20% no caso de infração às chamadas obrigações acessórias ou extrafiscais. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em definir se a multa imposta por infração à legislação tributária e sob execução, teria caráter confiscatório. Verifica-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue as situações: obrigação principal e acessória. Primeiramente, a Corte Suprema fixou o limite da multa de 100% para o cumprimento da obrigação tributária principal. Em segundo plano, limitou para o patamar de 20%, no caso de infração às chamadas obrigações acessórias ou extrafiscais (ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021); (AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015); (RE 606010, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 12-11-2020 PUBLIC 13-11-2020).
2. No caso, a penalidade, por descumprimento de obrigação fiscal acessória, alcançou o patamar de 100% do valor do tributo devido, mostrando-se desarrazoada e desproporcional, configurando verdadeiro confisco.
3. AGRAVO CONHECIDO E desPROVIDO.